Tribunal: TJDFT
Processo: 0762089-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0762089-66.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. S. C. APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifica-se que, não obstante o apelante tenha colacionado aos autos o documento de ID 42146657, o mencionado documento não é capaz de atestar a sua correspondência com a guia acostada em ID 42146658, impedindo a análise do pressuposto de admissibilidade recursal. Desse modo, INTIME-SE o apelante para que, no prazo de 5 dias úteis, junte aos autos o comprovante de pagamento da guia de custas recursais, ou, no mesmo prazo, recolha em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do seu recurso adesivo, com fulcro nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora